Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706179-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SEBASTIAO FLORENTINO DA SILVA COSTA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 2. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 3. Quando a pretensão deduzir “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”. 4. A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Processo redistribuído à Justiça Federal. 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 5a Vara da Fazendo Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência proposta por Sebastião Florentino da Silva Costa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o ente estatal a fornecer ao autor, no prazo de 10 dias úteis, o medicamento Bortezomibe, no montante máximo de 32 frascos, por um total de 8 ciclos, conforme estabelecido em Nota Técnica do NATJUS apresentada nos autos (ID no 38751936). Sem custas. Sem honorários. 2. Nas razões de ID no 38751939, o apelante alega, preliminarmente, que o caso é de litisconsórcio necessário e a União deve compor o polo passivo. Salienta que existem diversos precedentes do STF que reconhecem a obrigatoriedade da União para compor feito que envolva fornecimento de medicamento não padronizado. 3. No mérito, alega que os laudos médicos apresentados não afastaram a eficácia dos medicamentos alternativos. Reforça que não discute a necessidade do tratamento, mas o tipo escolhido. Conclui que não é obrigado a fornecer fármaco não padronizado quando há outro alternativo na farmácia popular. 4. Pede o acolhimento da preliminar de litisconsórcio necessário. No mérito, requer a reforma da sentença para afastar a condenação de fornecer a medicação pleiteada na inicial, enquanto não houver tentativa ou afastamento dos tratamentos padronizados, conforme decidido no Tema 106 do STJ. 5. Preparo dispensado. 6. Contrarrazões no ID no 38751942. 7. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Arinda Fernandes, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID no 39239433). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. 10. A matéria já foi analisada em repercussão geral e em recurso repetitivo. 11. O autor/apelado pediu o fornecimento do fármaco Bortezomibe, o qual possui registro na ANVISA (ID no 38750989). 12. Apesar de o medicamento estar previsto em PCDT do Ministério da Saúde e ser recomendado pela CONITEC (ID no 38750989), não é padronizado conforme a Rename - 2022 (disponível em: https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf). 13. A liberação do uso pela ANVISA não afasta o exame de adequação do medicamento ao fornecimento público, universal e gratuito do SUS, especialmente diante da existência de alternativas terapêuticas de melhor custo benefício. 14. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 15. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 16. Essa divisão de atribuições distintas e complementares foi discutida pelo Relator, Ministro Edson Fachin, no acórdão do Tema 793 do STF (RE 855.178 RG/SE): “[...] Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação [...] (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” [grifo na transcrição]. 17. O réu/apelado é ente federativo com competências estadual e municipal cumuladas, mas sem atribuição para incorporar novos medicamentos. Essa função cabe ao Ministério da Saúde, mediante assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Lei no 8.080/1990, art. 19-Q), ambos vinculados à União. 18. O pedido inicial abrange a incorporação de um novo medicamento (Bortezomibe), o que caracteriza o interesse da União. Nos termos da CF, art. 109, I, o feito deve ser redistribuído à Justiça Federal. 19. Vale ressaltar que houve reconhecimento de repercussão geral da questão pelo STF no Tema 1234 do STF. Não houve determinação de suspensão de feitos relacionados à matéria. 20. Registre-se que houve amadurecimento sobre a matéria. Tomei a iniciativa de alterar o entendimento para que haja litisconsórcio obrigatório com o ingresso da União no feito, como requerido pelo Distrito Federal em processos semelhantes, seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: TJDFT, Ac. 1358255, 07040977820208070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 3/8/2021; Ac. 1342773, 07009772720208070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 31/5/2021. 21. Para que não haja nulidade do feito, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para determinar a redistribuição desta ação à Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. DISPOSITIVO 22. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada para cassar a sentença e determinar a remessa imediata do feito para uma das Varas Federais da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. Julgo prejudicada a análise do mérito. 23. Redistribuam-se com urgência. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro